Tribunal: STF
Processo: RMS 28172
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE PARA FINS FILANTRÓPICOS – CEBAS. RECURSO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO AO MINISTRO DA PREVIDÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO: DEMORA NA APRECIAÇÃO. REQUERIMENTO AO PODER JUDICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECIAL QUE VEDA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIMENTO DE CONCESSÃO DE CEBAS (DECRETO N. 3.048/1999, ART. 377). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 9.784/1999: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO EM PARTE.